Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.
2. A declaração da perda do objeto de agravo de instrumento em decorrência da prolação de sentença de improcedência nos autos principais é despicienda, pois decorre naturalmente da substitutividade da tutela de urgência deferida liminarmente.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.